Tribunal: TJMT
Processo: 1048379-95.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048379-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO BOM DESPACHO DE BARROS RODRIGUES - CPF: 362.930.161-49 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1048379-95.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIA DO BOM DESPACHO DE BARROS RODRIGUES.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026.
(VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EC 41/2003 E FALECIDO APÓS SUA VIGÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à paridade remuneratória em pensão por morte de servidor público estadual, sob o fundamento de que a aposentadoria do instituidor não teria ocorrido com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pensionista de servidor público aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após sua vigência, tem direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, quando demonstrado que o instituidor da pensão preenchia os requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação funcional comprova que o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e, na data da aposentadoria, preenchia os requisitos de tempo de contribuição, serviço público, carreira e cargo exigidos pelo art. 3º da EC nº 47/2005.

A regra de transição instituída pela EC nº 47/2005 alcança servidores já aposentados à época de sua promulgação, não se exigindo que a aposentadoria tenha sido concedida com fundamento expresso na referida emenda.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em regime de repercussão geral, no sentido de que pensionistas de servidor falecido após a EC nº 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória quando o instituidor da pensão se enquadra na regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005.

O parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/2005 determina a aplicação do mesmo critério de revisão dos proventos às pensões deles derivadas, assegurando a paridade com os servidores em atividade.

O direito à paridade é devido desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação.

A atualização monetária e os juros devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme interpretação do STF, e, a partir da EC nº 113/2021, a incidência da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pensionista de servidor público falecido após a Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa quando o instituidor da pensão preenche os requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

A aplicação da regra de transição da EC nº 47/2005 independe de a aposentadoria do servidor ter sido concedida com fundamento expresso na referida emenda, bastando o preenchimento de seus requisitos.

As diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade em pensão por morte submetem-se à prescrição quinquenal, mantendo-se a paridade para as parcelas vincendas.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Emenda Constitucional nº 47/2005, art. 3º e parágrafo único; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, repercussão geral (Tema 396); STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STF, ARE 1376611 AgR-segundo, Rel: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. em 22/08/2022; TJMT, N.U 0019091-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/03/2024; TJMT, N.U 0004316-42.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 24/08/2020.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 334592379), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o instituidor da pensão preenchia todos os requisitos da regra de transição prevista no artigo 3º da EC 47/2005, pois: a) ingressou no serviço público antes de 1998; b) tinha mais de 35 anos de contribuição; c) contava com mais de 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 325), reconheceu o direito à paridade nessas situações.

Alternativamente, pede o reconhecimento de divergência entre o valor da pensão e o subsídio previsto em lei para o cargo.

Os recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a recorrente tem direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, considerando que o instituidor aposentou-se antes da EC 41/2003, mas faleceu após sua vigência.

A documentação apresentada nos autos demonstra que o servidor Antônio Vicente de Carvalho Rodrigues preenchia todos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 pois: a) ingressou no serviço público em 1987, antes de 16/12/1998; b) tinha 35 anos e 5 dias de contribuição; c) cumpriu mais de 25 anos de serviço público; d) contava com mais de 15 anos de carreira; e e) exerceu o cargo por mais de 5 anos;

Esses requisitos estão comprovados pela ficha funcional e pelo decreto de aposentadoria anexados aos autos (IDs 334592372 e 334592373).

A sentença entendeu que o servidor não teria se aposentado "com fundamento" no artigo 3º da EC 47/2005. Esse entendimento, porém, não está correto.

A EC 47/2005 foi publicada em 2005, três anos após a aposentadoria do servidor, que ocorreu em 2002, ou seja, não teria como o servidor aposentar com base em uma norma que ainda não existia.

O que a EC 47/2005 fez foi criar uma regra de transição que alcançou servidores já aposentados,
desde que preenchessem os requisitos estabelecidos
. Não se exige que a aposentadoria tenha sido concedida "com base" na EC 47/2005, mas sim que o servidor se enquadre nos seus requisitos.

O STF, no julgamento do RE 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), fixou a seguinte tese: "
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com os servidores em atividade (art. 7º da EC nº 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005
".

O caso em análise se enquadra perfeitamente nessa decisão, pois o servidor faleceu após a EC 41/2003 (óbito em 2011) e preenchia os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005.

Ressalta-se que o parágrafo único do artigo 3º da EC 47/2005 é claro ao estabelecer que: "
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
".

A norma determina expressamente que as pensões derivadas de servidores que se enquadram no artigo 3º devem seguir o mesmo critério de revisão dos proventos, ou seja, a paridade com os servidores da ativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 26-08-2022

PUBLIC 29-08-2022) (grifei).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – DEMANDA PROPOSTA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO –
PENSIONISTA VIÚVA DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ A DATA DE 09/12/2021 – APÓS – TAXA SELIC – PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não há que se falar em inépcia da petição inicial, quando o autor da demanda instrui a peça vestibular, com documentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

A pensionista de policial militar transferido para a reserva remunerada antes da divisão do Estado de Mato Grosso, por força da Lei Complementar nº 31/77, tem direito líquido e certo ao reajuste de sua pensão nas mesmas proporções e data concedidas aos servidores da ativa, nos termos do artigo 40, § 8º, da CF, sendo do Estado de Mato Grosso a responsabilidade por seu pagamento.

Os índices de correção deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, motivo pelo qual a sentença merece ser retificada em parte.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0019091-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE MILITAR - FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Comprovado que o benefício previdenciário foi calculado com base em salário-de-contribuição inferior à realidade, é devida a revisão da pensão por morte, com o pagamento das diferenças ao beneficiário. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. 4 - Recurso parcialmente provido
. (N.U 0004316-42.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 12/04/2021) (grifei).

Por outro lado, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".
Essa regra, porém, aplica-se quando o servidor falece na ativa
.

Quando o servidor já está aposentado, a pensão deriva do regime jurídico da aposentadoria.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o instituidor da pensão preenchia todos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005.

Necessário esclarecer que o direito à paridade deve ser reconhecido desde a data do óbito (22/03/2011), quando se iniciou o direito à pensão. Contudo, as diferenças retroativas estão sujeitas à prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (14/07/2025). Portanto,
são devidas as diferenças desde 14/07/2020
.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, no sentido de
reconhecer
o direito da reclamante à paridade remuneratória integral com os servidores da ativa da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005,
determinar
aos recorridos que: a) retifiquem o ato concessório da pensão para fazer constar o direito à paridade remuneratória; b) paguem as diferenças retroativas desde 14/07/2020,
observado o limite de 60 salários mínimos
, c) apliquem a paridade nos pagamentos futuros.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026